Tribunal: TJBA
Processo: 0509736-65.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509736-65.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: NEYDE FERNANDES DA CRUZ

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. EMBARGOS OPOSTOS PELO BANCO ALEGANDO OMISSÃO QUANTO À INTERPRETAÇÃO DA ABUSIVIDADE DE JUROS REMUNERATÓRIOS E PRECEDENTES DO STJ (RESP N.º 1.061.530/RS E RESP N.º 2.009.614/SC). AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA QUE ENFRENTOU AS TESES JURÍDICAS E QUESTÕES FÁTICAS PERTINENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SOBRE LEGISLAÇÃO NÃO SUSCITADA OPORTUNAMENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REQUISITOS ESPECÍFICOS NÃO DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração interposto por BANCO ITAÚCARD S.A contra acórdão (ID 88318090) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato nº 0509736-65.2016.8.05.0080, deu parcial provimento ao recurso de apelação, reconheceu a abusividade dos encargos remuneratórios pactuados e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com restituição dobrada dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Os Embargos de Declaração têm a finalidade de sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado (ID 88318090) analisou e decidiu fundamentadamente sobre a abusividade dos juros remuneratórios e a aplicação do REsp n.º 1.061.530/RS, não configurando omissão a mera insatisfação da parte Embargante com o resultado do julgamento. A alegação de omissão quanto à "faixa de oscilação razoável" dos juros e outros precedentes representa tentativa de rediscutir o mérito.

4. Dispositivos legais não suscitados oportunamente pela parte Embargante nas etapas processuais prévias ao acórdão não ensejam omissão.

5. O prequestionamento, por si só, não impõe o acolhimento dos embargos de declaração, sendo necessária a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie. A matéria considera(se) prequestionada pelo art. 1.025 do Código de Processo Civil.

6. A contrarrazões apresentadas (ID 90393284) apontam o caráter protelatório dos embargos, que buscam unicamente a rediscussão de matéria já exaustivamente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(09)